Tribunal: STF
Processo: RE 141323
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-03-17
Data de publicação: 1992-03-17

Ementa:
Recurso extraordinário. Concessão, a  servidores  investidos
 na função de defensores publicos, da opção pela carreira,  com  base
 no artigo 22 do ADCT da Constituição Federal de 1988.
         -  No  caso,  o  fundamento  em  que  se  baseou  o  acórdão
recorrido - a aplicação do artigo 22 do ADCT da Constituição  Federal
de 1988 - não e atacavel pela letra "c" do inciso III do  artigo  102
dessa  Constituição;  e,  com  relação  a  letra  "a"   deste   mesmo
dispositivo constitucional, não  foram  prequestionadas  as  questões
constitucionais invocadas no recurso extraordinário  (sumulas  282  e
356).
         Recurso extraordinário não conhecido.